Tribunal: TJPA
Processo: 0809178-77.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809178-77.2024.8.14.0051

APELANTE: ELCIA DE SOUSA AMORIM, SILVIO LOPES AMORIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0809178-77.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTES: SILVIO LOPES AMORIM e ELCIA DE SOUSA AMORIM

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas. Alegação de falha sistêmica na emissão de guia parcelada. Ausência de prova robusta. Prints desacompanhados de metadados ou comprovação técnica. Dever do advogado de diligenciar para obtenção da guia e efetuar o pagamento. Competência da secretaria restrita à vinculação da guia ao processo, não à sua emissão. Art. 290 do CPC. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.

O cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, é medida legítima quando, intimada, a parte não comprova o recolhimento das custas iniciais no prazo legal.

II.

Alegações de indisponibilidade sistêmica carecem de respaldo técnico idôneo quando desacompanhadas de prova concreta, não bastando a juntada de imagens genéricas sem identificação do processo, data, hora ou erro ocorrido.

III.

A secretaria judicial tem como atribuição a vinculação da guia de custas ao processo eletrônico, não lhe incumbindo a emissão originária do documento de arrecadação, cuja obtenção é dever da parte ou de seu procurador.

IV.

Ausente comprovação robusta de falha sistêmica, e tendo o advogado deixado de adotar medidas alternativas viáveis (como emissão à vista ou recolhimento na unidade de arrecadação), impõe-se a manutenção da sentença.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0809178-77.2024.8.14.0051, em que figuram como apelantes SILVIO LOPES AMORIM e ELCIA DE SOUSA AMORIM e, como apelado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SILVIO LOPES AMORIM e ELCIA DE SOUSA AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID 125488938), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0809178-77.2024.8.14.0051, determinou o
cancelamento da distribuição
e a
extinção do feito sem resolução do mérito
, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Na origem, os recorrentes opuseram Embargos à Execução contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., objetivando, em síntese: (i) o reconhecimento do direito à prorrogação contratual em relação à Cédula Rural Hipotecária nº 437500300407; (ii) a exclusão de suposto excesso de execução; (iii) a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; (iv) a concessão de tutela de urgência para garantir acesso a créditos junto a instituições financeiras; e (v) o deferimento da gratuidade da justiça, instruída com laudo comprobatório de prejuízos.

O Juízo a quo, em decisão interlocutória (ID 116910454), determinou a comprovação documental da hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais, autorizando, alternativamente, o pagamento parcelado em até quatro parcelas mensais. Os embargantes, embora tenham optado pelo parcelamento, alegaram reiteradas tentativas frustradas de emissão das guias pelo sistema eletrônico, o qual permitiria apenas o pagamento à vista, e informaram que a vinculação das guias parceladas dependeria de ato da secretaria da Vara. Relataram, ainda, contatos telefônicos e por e-mail com o cartório e com a OAB/PA, sem êxito.

Não obstante tais alegações, sobreveio sentença extinguindo o feito e cancelando a distribuição, ao fundamento de que os autores não comprovaram o recolhimento das custas e que eventual dificuldade técnica não afastaria a obrigação processual. Pedido de reconsideração formulado pelos embargantes foi indeferido, sob o argumento de ausência de previsão legal para tal expediente e de que a Portaria nº 6.250/2017 – TJPA não impõe à secretaria a emissão das guias, mas apenas sua vinculação ao processo.

Em suas razões recursais (ID 23928708), os apelantes sustentam, em síntese:
(i) que jamais se recusaram a efetuar o pagamento das custas, mas que este restou inviabilizado por falha sistêmica e pela omissão da secretaria;
(ii) que o art. 2º, §1º, da Portaria nº 6.250/2017 do TJPA atribui à secretaria a vinculação das guias, ato imprescindível à emissão parcelada;
(iii) que a sentença violou os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da cooperação;
(iv) que a jurisprudência e o STJ exigem a concessão de prazo para recolhimento das custas antes da extinção do processo;
(v) que a decisão comprometeu o exercício do direito de defesa nos autos da execução, de prazo preclusivo.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se: (a) a emissão das guias parceladas pela secretaria do juízo; ou, subsidiariamente, (b) a concessão de prazo para o pagamento integral das custas.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais, à luz da alegação dos apelantes de que teria havido “falha do sistema” na emissão de guias em modalidade parcelada e de que caberia à secretaria do juízo emitir as respectivas guias.

Na origem, o juízo determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas, autorizando inclusive o pagamento parcelado em até quatro parcelas mensais (ID 116910454). Sobreveio sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito, com fulcro no art. 290 do CPC, ante a inércia quanto ao recolhimento das custas.

Em pedido de reconsideração, o magistrado de primeiro grau consignou que o “pedido de reconsideração” não constitui via autônoma no CPC e, quanto à Portaria nº 6.250/2017 do TJPA, assentou expressamente competir às secretarias apenas a vinculação do documento de arrecadação ao processo eletrônico, “e não [a] emitir e disponibilizar nos autos as referidas guias”.

Os apelantes alegam que o sistema “sequer permitia o pagamento de forma parcelada, somente o pagamento à vista na modalidade ‘boleto’”, juntando “prints” e mencionando e-mail enviado à unidade judiciária. Contudo, tais elementos não se mostram minimamente robustos para comprovar falha sistêmica apta a afastar o ônus processual de recolhimento das custas no prazo assinalado. Com efeito:

Os “prints” referidos nos autos são descrições genéricas (“Fonte: Sistema de emissão de custas TJ/PA”), desprovidas de metadados verificáveis (data/hora, URL completa, identificação do processo, hash, mensagem de erro do sistema), o que impede correlacioná-los inequivocamente ao caso concreto e ao lapso temporal de exigibilidade das custas.

Ademais, a secretaria do Tribunal é responsável por “vincular” o documento de arrecadação ao processo eletrônico; não lhe incumbe “emitir” a guia, menos ainda em substituição à parte, como pretendem os apelantes.

É neste sentido a lei de custas do Estado do Pará:

Art. 8º. O relatório de conta do processo e o boleto bancário serão gerados eletronicamente nas Unidades de Arrecadação da comarca onde o feito é processado ou na rede mundial de computadores, através do Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, no endereço eletrônico
http://www.tjpa.jus.br
.

§ 1º. O cálculo das custas processuais iniciais, intermediárias e finais realizado nas Unidades de Arrecadação somente poderá ser elaborado mediante a apresentação dos autos do processo, salvo os casos de custas intermediárias referentes ao desarquivamento de autos, mandado de busca de processo, autenticação de peças processuais e certidões, exceto as certidões de trânsito em julgado.

§ 2º. Nenhuma Unidade de Arrecadação - FRJ é obrigada a enviar relatório de conta do processo e boleto bancário por e-mail.

§ 3º. A indisponibilidade da emissão das custas e despesas processuais na rede mundial de computadores não exime as partes da responsabilidade do recolhimento, devendo aquelas ser emitidas na Unidade de Arrecadação - FRJ da comarca onde o feito tramita.

Nessa moldura, inexiste substrato probatório hábil a infirmar a higidez da sentença.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando, instada a tanto, a parte não promove o recolhimento das custas no prazo legal, e a jurisprudência tem reiterado que dificuldades operacionais genéricas, desacompanhadas de comprovação técnica, não socorrem a parte remissa.

Some-se a isso que os deveres processuais de lealdade e diligência recaem sobre as partes e seus procuradores (CPC, art. 77), competindo ao advogado, diante de eventual obstáculo tecnológico, adotar tempestivamente as providências adequada.

Em paralelo, o entendimento do juízo sentenciante sobre a Portaria nº 6.250/2017 é claro e correto: o ato de “vinculação” é o cadastro, no sistema, do documento de arrecadação apresentado pela parte; não se confunde com sua emissão originária, cuja iniciativa e obtenção competem ao jurisdicionado e seu patrono .

Por fim, não prospera a invocação genérica dos princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa para deslocar ao cartório o encargo de emitir guias parceladas, sem que a parte comprove, com rigor técnico, a impossibilidade de fazê-lo pelos meios ordinários.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, à míngua de prova robusta de falha sistêmica na emissão de guias e por ser da parte/advogado — e não do Judiciário — o ônus de emitir e recolher as custas, cabendo à secretaria apenas a vinculação do documento de arrecadação ao processo eletrônico.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/09/2025